Tribunal: TJBA
Processo: 8081025-12.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8081025-12.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Advogado(s): FABIO FRASATO CAIRES APELADO: ANTONIO SILVA DE JESUS JUNIOR e outros Advogado(s):VENICIUS LANDULPHO MAGALHAES NETO, IONE DE OLIVEIRA SIMOES ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEI Nº 9.514/97. CÁLCULO DO SALDO REMANESCENTE (SOBEJO) APÓS LEILÃO EXTRAJUDICIAL. PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA ADOATACA PELA SENTENÇA. CÁLCULO CORRETO APRESENTADO PELO APELANTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que, em Ação de Consignação em Pagamento, julgou parcialmente procedente o pedido para, embora reconhecendo a validade do depósito inicial de R$ 111.447,43 (cento e onze mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e quarenta e três centavos), determinar sua complementação no valor de R$ 27.486,24 (vinte e sete mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e vinte e quatro centavos). A ação foi ajuizada para consignar o saldo remanescente (sobejo) apurado após a consolidação da propriedade e arrematação em leilão extrajudicial de imóvel objeto de garantia fiduciária, nos termos da Lei nº 9.514/97. A decisão de primeiro grau baseou-se na premissa equivocada de que um documento dos autos, que na verdade discriminava o valor total da dívida, representaria o montante das parcelas pagas pelos devedores. II. Questão em discussão 2. A controvérsia cinge-se a: I) analisar a preliminar de inépcia recursal, arguida em contrarrazões, por suposta violação ao princípio da dialeticidade; e II) no mérito, verificar a correção do cálculo do valor remanescente a ser restituído aos devedores fiduciantes após o leilão extrajudicial, determinando se a quantia consignada pela instituição financeira é integral e suficiente para extinguir a obrigação, em conformidade com o art. 27 da Lei nº 9.514/97. III. Razões de decidir 3. A preliminar de inépcia da apelação por ofensa ao princípio da dialeticidade não se sustenta. O recurso ataca de forma específica e fundamentada o erro de fato e de direito que constitui o núcleo da sentença – a interpretação equivocada do documento que informa o valor da dívida e a consequente aplicação incorreta da legislação para o cálculo do sobejo. As razões recursais demonstram claramente o inconformismo e os motivos para a reforma do julgado. 4. No mérito, a Lei nº 9.514/97 estabelece, em seu art. 27, o método para o cálculo do valor a ser restituído ao devedor após a venda do imóvel em leilão. Do produto da arrematação, devem ser deduzidos o valor da dívida e as despesas, incluindo os encargos legais e tributos, como o Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), cujo recolhimento pelo credor fiduciário é condição para a consolidação da propriedade (art. 26, § 7º). 5. O juízo de origem cometeu um erro de fato ao interpretar o "Relatório de Evolução do Contrato" (ID 69040407), considerando o valor de R$ 138.933,67 (cento e trinta e oito mil, novecentos e trinta e três reais e sessenta e sete centavos) como "total pago pelos acionados". A análise do documento revela que tal quantia corresponde, na verdade, à "Dívida Total" apurada na data de referência, e não ao montante amortizado pelos devedores. A sentença, portanto, partiu de premissa fática dissociada da prova dos autos. 6. A planilha de cálculo apresentada pela instituição financeira na apelação (ID 69042642) demonstra, de forma detalhada e em conformidade com o art. 27 da Lei nº 9.514/97, que o valor consignado de R$ 111.447,43 (cento e onze mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e quarenta e três centavos) corresponde exatamente ao resultado da subtração, do preço de arrematação (R$ 290.000,00), da dívida atualizada e das despesas legalmente previstas (R$ 178.552,57). O depósito, portanto, foi integral. 7. As alegações dos devedores sobre eventuais nulidades no procedimento de consolidação da propriedade ou sobre a abusividade de cláusulas contratuais são matérias que extrapolam o objeto da ação de consignação em pagamento, cujo escopo se restringe à verificação da suficiência do depósito para a extinção da obrigação. Tais questões deveriam ser discutidas em via processual própria. IV. Dispositivo 8. Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso de apelação para reformar a sentença, julgando-se totalmente procedente a Ação de Consignação em Pagamento, a fim de declarar extinta a obrigação da instituição financeira mediante o depósito judicial efetuado. Invertem-se os ônus da sucumbência, que passam a ser de responsabilidade integral dos Apelados. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.514/97, arts. 26 e 27; Código de Processo Civil, arts. 85, 544 e 1.010. Jurisprudência relevante citada: Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8081025-12.2022.8.05.0001, em que figuram como Apelante BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e como Apelados ANTONIO SILVA DE JESUS JUNIOR e ILAINE SOUZA MENEZES. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA